Tribunal: TJES
Processo: 5000002-19.2020.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-19.2020.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUDES CECATO JUNIOR
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - VISTA

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Em sessão passada, após sustentação oral e voto proferido pelo E. Relator, entendi por pedir vista para melhor analisar as razões expostas pelo causídico e os fundamentos que foram utilizados pelo Relator para negar provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, manter o não conhecimento do Recurso Inominado interposto por Eudes Cecato Júnior.

Na ocasião, recordei-me de julgamento já proferido por esta Turma Recursal sobre a prevalência da validade de intimação em caso de duplicidades como o presente, porém, em meus arquivos, não localizei o precedente, podendo ser o caso de apenas acompanhar, como ouvinte, os votos dos então membros titulares do colegiado.

Diante disso, o pedido de vista foi importante para firmar um entendimento dessa atual composição, não obstante o apagar das luzes de nossos biênios, sobretudo o meu que se encerra em 19 de junho próximo, permitindo que os futuros membros possam, se assim entenderem, compartilhar da mesma hermenêutica utilizada.

Nesse sentido, sem querer muito me alongar além das rasas palavras acima expostas, tenho que, embora muito respeite o voto proferido pelo Relator, sua interpretação não é por mim compartilhada.

Por certo há argumentos rígidos que servem de premissas válidas para conclusões em todos os sentidos, tanto é assim, que nosso Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de seus órgãos fracionários, possui exatamente três formas de interpretação para o caso concreto, conforme registrado no Voto condutor proferido pelo Ministro Raul Araújo, em julgamento proferido pela Corte Especial daquele Pretório, nos autos do EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.952 - RJ, ressalto, advindo de um processo criminal na origem, cujo inteiro teor permito-me não transcrever devido à extensão do debate, mas que, em suma, são os seguintes:

1) prevalece a publicação em Diário de Justiça eletrônico, pois esta substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais;

2) prevalece a intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5º da Lei 11.419/06 sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico; e

3) em havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada.

E antecipo em afirmar que a conclusão alcançada, por maioria de votos, no âmbito da Corte Especial, foi correspondente à segunda orientação indicada, no sentido de que, por ser uma norma de cunho especial, deve prevalecer a intimação efetivada por meio do portal eletrônico previsto no art. 5º da Lei 11.419/06.

Confesso que a terceira orientação, a meu sentir, mostra-se mais sedutora, pois teria por objetivo preservar o princípio da celeridade processual e evitar situações esdrúxulas como, por exemplo, se entre o interregno de uma intimação pelo DJe e outra realizada pelo Portal Eletrônico decorrer o prazo recursal em sua totalidade, operando-se a preclusão temporal.

Mas para fins de se fincar segurança jurídica e distinguir a aplicabilidade do Processo Judicial Eletrônico, proponho a adoção da tese firmada pelo STJ, no âmbito de sua Corte Especial - embora reconheça até julgados posteriores em sentido contrário - para divergir do E. Relator no sentido de considerar, para fins de contagem de prazo, em caso de duplicidade de intimações, aquela realizada por meio do Portal Eletrônico para o profissional devidamente cadastrado, independente desta ter sido realizada posteriormente ao DJe.

Pelo exposto, pedindo vênia ao E. Relator Samuel Miranda Gonçalves Soares, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática anterior e
CONHECER
, pois tempestivo, o Recurso Inominado interposto por Eudes Cecato Júnior que consta no Id. 1350038.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1617838).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo Interno interposto por
EUDES CECATO JUNIOR,
verifico que o agravante sustenta:
a)
que a decisão monocrática deve ser reformada;
b)
que é necessário juízo de retratação para conhecer o Recurso Inominado, que foi interposto em 23/02/2021 e afastar a intempestividade;
c)
que a intimação do agravante ocorreu pelo PJE;
d)
que a intimação eletrônica deve preponderar sobre a intimação do diário oficial;
e)
que o STJ possui entendimento de que prevalece a intimação feita pelo portal eletrônico em detrimento da realizada pelo diário oficial;
f)
que a intimação do agravante ocorreu pelo PJE em 18/02/2021, tendo prazo até dia 04/03/2021 para se manifestar;
g)
que a parte foi levada a crer que o recurso era tempestivo;
h)
que o termo inicial e final do prazo deve estar de forma clara, sob pena de nulidade;
i)
que o presente recurso deve ser julgado procedente para que seja reconhecida a tempestividade do Recurso Inominado.

Inicialmente tenho que a publicação da decisão (ID.
1350035
) que negou provimento aos embargos de declaração, ocorreu em 18/12/2020, sendo disponibilizado no diário oficial em 07/01/2021 e publicado em 21/01/2021, tendo prazo para manejo do recurso inominado encerrado em 04/02/2021.

O recorrente interpôs o recurso inominado em 23/02/2021, sendo intempestivo (ID. 1478684), por não observar o prazo legal de 10 (dez)
[1]
.

Embora, o recorrente sustente que tomou ciência da decisão somente em 18/02/2021 pelo PJE, tendo prazo até 04/03/2021 para interpor o recurso inominado, ao revés, decorreu o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta dos autos, considerando-se automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual
[2]
.

Houve intimação também pelo PJe do que se observa dos autos e começa a contar no dia em que o intimado efetuar a consulta eletrônica (ciência), e não sendo realizada no prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de inserção do expediente, ocorre tacitamente no 1º dia útil subsequente (art. 5º, §3º, da Lei n. 11.419/06
[3]
).

Não obstante, no que concerne a prevalência da intimação feita pelo portal eletrônico em detrimento da realizada pelo diário oficial, o entendimento dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. ART. 224, § 1º, DO CPC/2015. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, ALUDIDA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CONTAGEM DE PRAZO.
PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. [...] V.
Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (STJ, AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/08/2018). Recentemente, o aludido entendimento foi mantido, em sede de Embargos de Divergência, pela Corte Especial do STJ, que concluiu no sentido de que, "estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete
n. 168/STJ
[4]
" (STJ, AgInt nos EAREsp 1.448.288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/02/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 62.679/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; [...] VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1823440/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021) (original sem destaque)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, quando há intimação eletrônica e publicação no Diário de Justiça eletrônico, o prazo recursal começa a fluir a partir da data da última, já que substitui outros meios de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
. Precedentes. 2. Sendo a defesa intimada do acórdão recorrido em 13/12/2019 e protocolizado o recurso especial em 22/1/2020, forçoso o reconhecimento da sua intempestividade, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c o 1.003, § 5º, e 1.042, do Código de Processo Civil, e também do art. 798 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1774788/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) (original sem destaque)

Assim, tenho que a decisão exarada não padece de reforma,

devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão (ID.
1478684
) tal como proferida.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE INFIRMADA. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. EXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INÉRCIA DA PARTE PATENTEADA. EXTINÇÃO. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...].
Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei nº 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, estar previamente cadastrados (arts. 1º e 5º). 4. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual
(Lei nº 11.419/06, art. 5º; Portaria Conjunta TJDFT nº 53/2014, arts. 6º, 20 e 22). [...] 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (
Acórdão 1174588
, 07301545820188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque).

[3]
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. §
3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
(original sem destaque)

[4]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PARTE AGRAVANTE SE INSURGE QUANTO A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.